Tribunal: STF
Processo: Rcl 37777
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, na qual deferi o pedido de liminar, nos seguintes termos:
    “Trata-se de reclamação com pedido de liminar, com fundamento no art. 988, III, do Código de Processo Civil, ajuizada pelo Município de Capão Bonito/SP, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região – TRT15, nos autos do Processo 0010418-81.2017.5.15.0123, que teria violado o enunciado da Súmula Vinculante 37.
    O Município de Capão Bonito aduz que: 
    ‘A pretensão do servidor municipal Luciano de Lima Rosa não foi acatada pelo MM. Juiz sentenciante, que exarou [...] Sendo assim, não existindo lei que determine a revisão geral anual prevista no artigo 37, X da CF, não cabe ao Judiciário deferir diferenças salariais/reajustes/indenizações, sob pena de ofensa aos princípios da separação de poderes (artigo 2º da CF) e da legalidade (artigo 5º, II da CF). 
    Em sede recursal, o TRT 15ª reformou a sentença condenando o reclamante a pagar as diferenças salariais. 
    Ao recorrer para Tribunal Superior do Trabalho, o mesmo negou o seguimento do Recurso de Revista e do Recurso Extraordinário.’ (pág. 5 do documento eletrônico 1).
    Narra ainda, que:
    ‘[…] os reajustes concedidos aos servidores públicos municipais de Capão Bonito atingiram o percentual – de 2009 a 2016 - de 78,11% a 68,3%, , enquanto a inflação acumulada pelo IPCA foi de 51,84%3 ( IBGE) no mesmo período. 
    Além da aplicação de mesmo índice para todas as faixas salariais do quadro funcional da municipalidade, também houve a concessão de aumento real, e não revisão anual, entre os grupos salariais demonstrados, o que não gerou as diferenças salariais postuladas pelo servidor público. 
    Desse modo, ao proferir o acordão e condenar o reclamante ao pagamento das diferenças salarias, o reclamado está a invocar o princípio da isonomia para estender, sem autorização legal, o percentual de aumento recebido pelos servidores de menor remuneração a todos os demais, lesando a súmula vinculante 37.’ (pág. 6 do documento eletrônico 1).
    Por fim, requer a concessão de liminar para ‘determinar a suspensão da tramitação da Ação Trabalhista nª 0010418-81.2017.5.15.0123 que tramita no Tribunal Superior do Trabalho, conforme argumentos exarados’, bem como que, ‘ao final, confirmada a medida liminar a fim de que seja CASSADO O ACÓRDÃO proferido nos autos do processo nº 0010418-81.2017.5.15.0123.’ (págs. 21 do documento eletrônico 1). 
    É o relatório. Decido o pedido liminar. 
    Esta reclamação pretende garantir a aplicação do verbete da Súmula Vinculante 37, que possui o seguinte teor:
    ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.’
    O ato reclamado, por seu turno, está assim fundamentado:
    ‘Restou incontroverso nos autos a concessão de reajustes em valores fixos pelo Município, conforme legislação municipal acostada aos autos. 
    Esta matéria é tema recorrente nesta Justiça e, majoritariamente, este E. TRT tem seguido a linha decisória a seguir transcrita (caso análogo):
    […]
    ‘REAJUSTES ANUAIS. ABONO SALARIAL.
     A reclamante alega que foi admitida pelo Município de Penápolis em 01.02.2002, na função de Professor II, conforme comprova a anotação aposta em sua CTPS (fl. 17)
     Aduz que, desde março de 2005, o Município tem concedido abonos salariais iguais a todos os servidores, independentemente da referência ou grau a que pertençam no quadro de pessoal. Mencionados abonos incorporaram-se aos salários, provocando reajustes em percentuais diferenciados, configurando afronta ao que dispõe o art. 37, inc. X, da Constituição Federal de 1988. 
    Por conta do quadro de distorções gerado, a reclamante postulou as diferenças salariais devidas e os reflexos decorrentes de reajustes diferenciados entre os servidores, bem como, reflexos legais nas demais verbas. 
    O magistrado de 1ª Instância julgou procedentes em parte os pedidos formulados pela reclamante, reconhecendo devidas as diferenças salariais e os reflexos em férias acrescidas do terço constitucional, em 13º salários e FGTS. Reconheceu, por fim, prescritas as pretensões anteriores a 13.02.2008. 
    O Município de Penápolis pleiteia, em suas razões de recurso ordinário, que seja acolhida a interpretação dada pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 0355043.97.2010.8.26.0000 (n. 990.10.355043-9), na qual foi reconhecida a constitucionalidade das leis municipais que estabeleceram os referidos abonos e reajustes salariais. 
    Pois bem. Trata-se de tema bastante recorrente na Justiça do Trabalho, de modo que tanto o C. TST quando este E. TRT já pacificaram posicionamento no sentido de que as referidas leis municipais feriram o disposto no art. 37, inc. X, da Constituição Federal. 
    Acolhendo-se, agora, essas mesmas razões de decidir com relação às matérias em questão - posto que aplicáveis exatamente ao caso em tela - dou provimento ao recurso ordinário do reclamante para condenar o réu a pagar ao autor as diferenças salariais pleiteadas decorrentes do reajuste com índices diferenciados, observado o período imprescrito a partir de 06/03/2012, com reflexos em 13ºs salários, férias e FGTS, bem como, a inclusão da diferença apontada, na folha de pagamento do obreiro, no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado da presente decisão, sob pena de multa cominatória diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento da obrigação de fazer ora determinada.’ (pág. 3-6 do documento eletrônico 18).
    Como se nota, a decisão atacada, embora afirme que está cumprindo o art. 37, X, da Constituição Federal, pois considerou que as leis não poderiam ter concedido tal abono em valores diferentes aos empregados públicos sob pena de afronta a tal dispositivo, utilizou-se, do fundamento da isonomia.
    Esta Suprema Corte, contudo, vem repelindo a extensão de índices de reajuste a servidores e empregados públicos ainda que embasada no art. 37, X, do Texto Constitucional, conforme se observa a decisão do Ministro Dias Toffoli, em situação absolutamente análoga a dos autos:
    ‘[...]
    O direito controvertido na ação objeto da presente reclamação está amparado no art. 1º da Lei Municipal nº 1.000/2009, que assim dispõe:
    ‘Art. 1° Ficam incorporados às referências de vencimentos e salários dos cargos e empregos públicos municipais o Abono Especial de R$ 30,00 (trinta reais) e o Abono Especial por Assiduidade de 3% (três por cento) do respectivo salário base ou vencimento, concedidos pela Lei Complementar n° 988, de 19/01/2009, art. 1° caput e parágrafo único’.
    Também encontra-se agasalhado pelo art. 1º da Lei Municipal nº 1.121/2011, que determina:
    ‘Art. 1° Fica incorporada, a partir de 01/04/2011, às referências de vencimentos dos cargos e empregos públicos municipais, a parcela mensal do Abono Especial concedido pela Lei Complementar n° 1.056, de 18.05.2010, no valor de R$ 100,00 (cem reais).
    Parágrafo único Os valores dos padrões de vencimentos dos servidores públicos municipais passam a ser os constantes do Anexo único, que faz parte desta Lei Complementar’.
    No caso, por se tratar de direito concedido em valor uniforme aos servidores públicos civis municipais, a parcela foi reconhecida pelo Juízo reclamado como revisão geral anual, cujo índice foi apurado a partir da ponderação entre os valores de R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais) e a menor remuneração devida a servidor público civil da administração municipal, a fim de se garantir a isonomia remuneratória. A propósito, anote-se o trecho extraído do acórdão reclamado (e-Doc. 5), in verbis:
    ‘Na verdade, os valores concedidos, a despeito da nomenclatura adotada, não representam verba de caráter transitório, mas sim revisão geral anual travestida, em total afronta ao artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, que assim dispõe:
    a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso,assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices (g.n.).
    Dessa forma, por não observada a identidade de índices, o recorrente feriu o princípio da isonomia, acarretando perda considerável ao empregado municipal que aufere rendimentos maiores.
    Realmente, na aplicação da mencionada revisão anual, devem ser índices iguais para todos os servidores, de modo a preservar as mesmas diferenças entre os padrões e referências dos cargos; evitando-se, assim, alterações no plano de carreira. Aliás, alteração no plano de carreira somente poder ser feita mediante lei específica’.
    Em outras palavras, sob o fundamento de assegurar a isonomia entre servidores públicos municipais, o direito foi deferido pelo Poder Judiciário como parcela calculada em percentuais de 17,74% (dezessete inteiros e setenta e quatro por cento), entre 2009 e 2011, e de 18,33% (dezoito inteiros e trinta e três por cento), a partir de 2011, sobre a remuneração do cargo público titularizado, a título de revisão geral anual; não obstante os direitos terem sido instituídos pelo legislador nos valores R$ 30,00 (trinta reais) e R$ 100,00 (cem reais), respectivamente, a título de abono especial; resultando uma concessão de aumento remuneratório a servidor público sem previsão legal, em afronta à SV nº 37, cuja redação transcrevo:
    ‘Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia’.
    Por oportuno, ressalta-se que a Segunda Turma do STF, em casos análogos, vem entendendo que a concessão, por decisão judicial, de diferenças salariais relativas a 13,23% a servidores públicos federais, por força do que dispõe o art. 1º da Lei nº 10.698/2003, sem o devido amparo legal, viola o teor da Súmula Vinculante nº 37. A propósito:
    ‘Reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. Ações que visam à defesa do texto constitucional. O julgador não está limitado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes. Causa petendi aberta. 6. Órgão fracionário afastou a aplicação do dispositivo legal sem observância do art. 97 da CF (reserva de plenário). Interpretação conforme a Constituição configura claro juízo de controle de constitucionalidade. Violação à Súmula Vinculante n. 10. 7. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. 8. Reclamação julgada procedente’ (Rcl nº 14.872/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2016).
    ‘Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. 3. Servidores públicos. 4. Incorporação da vantagem referente aos 13,23%. Lei 10.698/2003. 5. É vedado ao Poder Judiciário conceder reajuste com base no princípio da isonomia. Ofensa à Súmula Vinculante 37. Reclamação julgada procedente 6. Agravo regimental não provido’. (Rcl nº 24.343/SE-AgR. Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/2/17).
    ‘Agravo regimental na reclamação. Súmulas Vinculantes nºs 10 e 37. Lei nº 10.698/03. Reajuste de 13,25%. Ausência de previsão legal. Princípio da isonomia. Agravo regimental não provido. 1. É defeso ao Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, conceder reajuste remuneratório, sem a devida previsão legal, que importe em aumento de vencimentos de servidores, sob pena de violar o conteúdo da Súmula Vinculante nº 37. 2. Agravo regimental não provido’. (Rcl nº 24.468/SC-AgR, de minha relatoria, DJe de 10/8/17).
    Nesse sentido, também: Rcl nº 24.467/DF, DJe de 1º/8/16, Rel. Min. Celso de Mello; Rcl nº 22.324/DF, DJe de 29/6/2016, Rel. Min. Cármen Lúcia e Rcl nº 24.469/DF, DJe de 29/6/2016, Rel. Min. Gilmar Mendes” (Rcl 27.443/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; grifos no original).
     No mesmo sentido, cito os precedentes desta Corte: Rcl 37.083 MC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; Rcl 37.090 MC, de relatoria do Ministro Celso de Mello; e Rcl 37.268 MC, de relatoria do Ministro Edson Fachin.
    Assim, do exame dos elementos acima referidos, em análise perfunctória, própria da medida em espécie, parece-me que assiste razão à parte reclamante. 
    Isso posto, defiro a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até o julgamento do mérito da presente reclamação (art. 989, II, do CPC/2015). 
    Comunique-se, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010418-81.2017.5.15.0123), e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região (Processo 0010418-81.2017.5.15.0123).
    Cite-se o beneficiário para, querendo, contestar a reclamação no prazo de 15 dias (art. 989, III, do CPC).”
    As informações foram devidamente prestadas pela autoridade reclamada (documento eletrônico 29)
    Após ser regularmente citado, o beneficiário da decisão impugnada permaneceu inerte (documento eletrônico 30).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 
    Tendo em vista o conteúdo da decisão na qual deferi a liminar, acima transcrita, ora incorporado a esta fundamentação, reitero que o acórdão reclamado violou a Súmula Vinculante 37 e acrescento os seguintes precedentes, firmados no julgamento de casos semelhantes:
    “RECLAMAÇÃO. MUNICÍPIO DE MOGI-GUAÇU. LEIS COMPLEMENTARES 1.000/2009 e 1.121/2011. INSTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL EM VALOR FIXO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO NOS PERCENTUAIS DE 17,74% e 18,33%. CORREÇÃO DE DISTINÇÃO DE ÍNDICES. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. EXISTÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. PRECEDENTES. 1. A concessão de reajuste salarial pelo índice mais benéfico para corrigir distorções causadas pela instituição de abono em valor fixo a diferentes categorias de servidores traduz aumento remuneratório promovido pelo Poder Judiciário com base na regra constitucional da isonomia salarial, conduta vedada pela Súmula Vinculante 37 (Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia). 2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 27.310-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma) 
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Administrativo. Concessão de abono em valor fixo. Ato reclamado que defere a servidor o reajuste da remuneração pelo índice mais benéfico. 3. Contrariedade à Súmula Vinculante 37. 4. Ausência de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl 29.126-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma) 
    Isso posto, julgo procedente o pedido para cassar o acórdão reclamado (proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região nos autos do Processo 0010418-81.2017.5.15.0123) e determinar que outro seja proferido, com a observância da Súmula Vinculante 37 (art. 161, parágrafo único, do RISTF).
    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Tribunal Superior do Trabalho e ao Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator